Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INOVAÇÃO RECURSAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na presente hipótese foi formulado pedido de indenização pelo demandante, com a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor indenizatório. 1.1. Foram devolvidas para apreciação a Egrégio Tribunal de Justiça as questões atinentes à atualização monetária e aos juros de mora, bem como, a possibilidade da aplicação do principio da causalidade.
2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, nessa parte, sendo vedada a inovação recursal e a subsequente supressão de instância.
3. A despeito da regra prevista no art. 5o, § 7o, da Lei no 6194/1974, no sentido de que a correção monetária deve ser aplicada "na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária", esse dispositivo não pode admitir a mitigação desarrazoada da legítima pretensão do segurado em ter preservado o valor real da indenização em virtude dos efeitos da inflação.
4. É devida a aplicação da correção monetária sobre o valor da indenização por morte ou invalidez recebida por meio do seguro DPVAT, ainda que o pagamento administrativo tenha ocorrido dentro do prazo legal.
5. O termo inicial a ser considerado para a fluência da correção é a data do evento danoso. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Enunciado no 580 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O termo final deve ser é a data do efetivo pagamento.
6. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento do valor das despesas processuais e dos honorários de advogado. 6.1. No caso em exame embora tenha havido significativa diminuição do valor pleiteado na petição inicial verifica-se que a ré deu causa à demanda e o autor teve seu pedido parcialmente provido. 6.2. Nesse contexto, o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência. Por esse raciocínio, ainda que o autor seja a parte vencida, a ré, que deu causa à propositura da ação, deve arcar com os honorários de sucumbência.
7. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.
8. Apelação interposta pelo demandante conhecida em parte e provido parcialmente.